Tribunal: STF
Processo: ARE 1364930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA CASA LEGISLATIVA. REGULARIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial. O indeferimento de prova desnecessária não configura o vício mencionado.



    2. A atuação do Poder Judiciário no controle de processos administrativos é restrita à regularidade do procedimento e à legalidade dos atos nele praticados, sendo vendado, pois, a análise do mérito administrativo.



    3. A fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Município é atribuição constitucional do Poder Legislativo municipal, com auxílio do Tribunal de Contas.



    4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas tem natureza jurídica opinativa, motivo pelo qual ele não vincula a decisão da Casa Legislativa.



    5. Evidenciada a regularidade do procedimento administrativo levado a efeito pela Câmara Municipal de Durandé e que culminou na rejeição das contas do ex-prefeito, não há que se falar em nulidade.



    6. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É bem verdade que a parte tem o direito de produzir as provas que entender necessárias ao desate da lide e, para tanto, deve contar com a colaboração do julgador. Todavia, o juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para indeferir, justificadamente, a produção de provas desnecessárias ou protelatórias (ad. 370 do CPC de 2015). (...)



    Ora, ao contrário do entendimento do recorrente, a oitiva de uma única testemunha decerto não seria suficiente para comprovar sua inimizade com o Presidente da Câmara Municipal, de modo a tornar nulo todo o procedimento levado a efeito pela Casa Legislativa. Ademais, a realização da prova pericial contábil mostra-se mesmo irrelevante na medida em que a questão debatida na Câmara de Vereadores não era os números havidos na execução orçamentária de 2006, mas sim aferir se a abertura de créditos suplementares, sem a devida autorização legislativa, é ou não vício sanável (if. 42156). (...)



    Repita-se que a questão debatida na Câmara envolvia a análise da legalidade da conduta imputada ao apelante no sentido de autorizar a abertura de créditos suplementares, sem a devida autorização legislativa. É evidente que a prova testemunhal em nada poderia contribuir para este desiderato. Do mesmo modo, a perícia contábil e análise de documentos, haja vista que, conforme assinalado na apreciação da preliminar, não são as contas em si que ensejaram a nulidade, mas a inobservância do comando legal que exigia prévia autorização legislativa.



    Em segundo lugar, e quanto às intimações, o recorrente foi intimado da audiência para a oitiva de testemunhas (f. 73 verso), compareceu espontaneamente no processo tomando pleno conhecimento de que deveria apresentar alegações finais. Com o comparecimento espontâneo, ficou ciente da reunião que culminou com a rejeição das contas (ff. 111/113). Diante disso, força é concluir que nenhuma irregularidade foi constatada em suas intimações. 



    Em terceiro lugar, a alegação de suspeição do Presidente da Câmara veio desacompanhada de qualquer elemento de prova idôneo. E, consoante assinalado anteriormente, a falha não seria suprida simplesmente com a oitiva de uma testemunha. Ademais, o resultado da votação, sete votos favoráveis á rejeição das contas e dois contra, induz à conclusão de que o voto do presidente, isoladamente, não decidiria o destino do apelante.



     Em quarto lugar, não havia que se falar em nomeação de defensor dativo para acompanhamento da reunião que resultou na rejeição das contas, sobretudo porque o recorrente teve plena ciência de todos os andamentos do processo administrativo. Se quisesse, deveria ter constituído advogado, como efetivamente o fez para acompanhamento da oitiva das testemunhas (ff. 102/106). (...)



    Portanto, evidenciado que o procedimento administrativo levado a efeito pela Câmara Municipal de Durandé, que culminou na rejeição das contas apresentadas pelo recorrido, observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviável falarem nulidade. Logo, a irresignação é inacolhível." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente